Tribunal: TJSP
Processo: 1009270-30.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE DE VEÍCULO - DANOS MATERIAIS E MORAIS – Pretensão inicial voltada à condenação da concessionária à reparação material e moral pelo acidente ocorrido com o veículo da autora, em decorrência de suposta negligência dos prepostos da ré ao efetuarem a manutenção de cabos de telefonia suspensos – Preliminar de cerceamento do direito de defesa

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE DE VEÍCULO - DANOS MATERIAIS E MORAIS – Pretensão inicial voltada à condenação da concessionária à reparação material e moral pelo acidente ocorrido com o veículo da autora, em decorrência de suposta negligência dos prepostos da ré ao efetuarem a manutenção de cabos de telefonia suspensos – Preliminar de cerceamento do direito de defesa acolhida – Insuficiência de instrução do feito – Acervo fático-probatório coligido aos autos que não permite afirmar, de maneira inconteste, quanto à inexistência do direito à pretensão indenizatória - Ferramenta do julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC/15) inaplicável à hipótese sub examine, frente à subsistência de controvérsia fática sobre a matéria discutida – Imprescindibilidade de dilação probatória, a fim de que A requerente tenha a chance de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, consoante inteligência do art. 373, I, do CPC/15 – Error in procedendo – Sentença de improcedência anulada – Recurso da autora provido.